Tribunal: TJSP
Processo: 1017376-41.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
RECURSO – Apelação – Responsabilidade Civil – Transporte Marítimo Internacional de Carga – Ação de indenização por perdas e danos – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade – Legitimidade passiva da agente de cargas bem caracterizada – Inexistência de cláusula de eleição de foro – Prescrição não configurada – Cerceamento de defesa não evidenciado –

Ementa:
RECURSO – Apelação – Responsabilidade Civil – Transporte Marítimo Internacional de Carga – Ação de indenização por perdas e danos – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Admissibilidade – Legitimidade passiva da agente de cargas bem caracterizada – Inexistência de cláusula de eleição de foro – Prescrição não configurada – Cerceamento de defesa não evidenciado – Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes – Documentos apresentados pela apelante que comprovam o embarque da mercadoria importada com peso de 20.000kg e o recebimento do contêiner lacrado contendo mercadoria pesando 2.500kg – Configurada existência de falha na prestação dos serviços intermediados pela apelada, que comporta reparação, nos termos dos artigos 749, 750 e 754, todos do CC – Apelada que não comprovou a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da apelante – Sentença reformada – Ação julgada procedente – Condenação da apelada ao ressarcimento dos danos causados, relativos a diferença de valor correspondente ao peso da mercadoria extraviada – Sucumbência invertida – Preliminares arguidas pelas partes rejeitadas – Recurso provido.